Tribunal: TRF3
Processo: 5030797-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
894/1327)

5030797-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030797-72.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: JOSE MAURO PAIZAM

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão/revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é relativa, sendo possível o seu indeferimento caso o magistrado verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

4. É facultado ao juiz, portanto, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita quando houver nos autos elementos de prova que indiquem ter o requerente condições de suportar os ônus da sucumbência.

5. Vale destacar que esta C. Oitava Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até cerca de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

6. No caso, verifica-se que atualmente a parte autora recebe apenas os proventos decorrentes do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de R$ 3.528,16, inferior ao patamar adotado pela Oitava Turma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 98, caput, do CPC; artigo 5o da Lei n. 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: AI 5014795-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 14/10/2024; AI 5011096-62.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO BUENO DE AZEVEDO, julgado em 24/09/2024, DJEN DATA: 26/09/2024; ApCiv 5003606-06.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/10/2022, DJEN DATA: 07/10/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030797-72.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: JOSE MAURO PAIZAM

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MAURO PAIZAM contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão/revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, a alteração da capacidade econômica do agravante. Relata que o seu último vínculo empregatício cessou em fevereiro de 2021, e, desde então, há quase cinco anos, sua única e exclusiva fonte de renda passou a ser o benefício de aposentadoria.

Deferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Estabelece o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015, que:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Por sua vez, o artigo 99, § 3o, reza que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em diversas fases do processo, presumindo-se sua veracidade em caso de pessoa física, verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Por seu turno, o artigo 5o da Lei n. 1.060/1950, que não foi revogado pelo novo CPC, é explícito ao afirmar que se o juiz tiver fundadas razões para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, a partir de elementos constantes dos autos, deverá julgá-lo de plano:

"Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)"

A propósito, a jurisprudência tem entendido que a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é relativa, sendo possível o seu indeferimento caso o magistrado verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 820085/PE, Relator Ministra Maria Isabel Galotti, DJe 19/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I - Dispõe o art. 4o, da Lei no 1.060/1950, que a parte pode gozar dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. II - Ressalva-se ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão se apresentados motivos que infirmem a presunção estabelecida no § 1o do artigo 4o da Lei no 1.060/50. III - O agravante não demonstrou que apresenta dificuldade financeira capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família, razão pela qual não é cabível a concessão da justiça gratuita. Precedentes deste Tribunal. IV - Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, AG no 2008.03.00.045765-3, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Márcio Moraes, j. 19/03/2009, DJU 31/03/2009, p. 24)

É facultado ao juiz, portanto, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita quando houver, nos autos, elementos de prova que indiquem ter o requerente condições de suportar os ônus da sucumbência

Vale destacar que esta C. Oitava Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até cerca de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), inexistem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada, considerando que os rendimentos auferidos pelo agravante são inferiores a 3 salários-mínimos.

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014795-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 14/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO.

I - No tocante à gratuidade da justiça, uma primeira consideração a ser feita é que, conforme previsão do art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o benefício, deve o magistrado oportunizar à parte a demonstração de que o rendimento percebido, ainda que superior a renda eventualmente adotada pelo Juízo como parâmetro para a caracterização da insuficiência econômica exigida para a benesse, não se mostra suficiente para a manutenção do sustento próprio e da família. Precedentes do Eg. STJ.

II - Hipótese dos autos em que a parte recorrente possui renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, atendendo ao requisito da hipossuficiência econômica para fins de obtenção do benefício da gratuidade da justiça na esteira do entendimento da Turma. Precedentes.

III - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011096-62.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO BUENO DE AZEVEDO, julgado em 24/09/2024, DJEN DATA: 26/09/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGOS 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA PARTE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 290 DO CPC.INAPLICABILIDADE. - Há presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3.o, CPC). - À mingua de um critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça. - Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal. - Quanto ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), existem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada pela parte, considerando que seus rendimentos líquidos declarados são superiores a 3 salários-mínimos. - Como o INSS contestou o mérito do pedido, não se aplica a disposição contida no artigo 290 do CPC. - Recurso não provido. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003606-06.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/10/2022, DJEN DATA: 07/10/2022)

JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I - A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5o, inc. LXXIV, da CF. II - A afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em contrário. III - O agravante percebeu valor superior a 3 salários mínimos, não tendo comprovado gastos a autorizar o deferimento da gratuidade pretendida. IV - Negado provimento ao recurso. (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000371-53.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 05/08/2020, Intimação via sistema DATA: 07/08/2020)

O benefício de justiça gratuita pode ser reapreciado a qualquer tempo. A análise da hipossuficiência econômica deve ser feita com base na situação atual da parte interessada.

No caso, verifica-se que atualmente a parte autora recebe apenas proventos decorrentes do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de R$ 3.528,16, inferior ao patamar adotado pela Oitava Turma.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão/revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é relativa, sendo possível o seu indeferimento caso o magistrado verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

4. É facultado ao juiz, portanto, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita quando houver nos autos elementos de prova que indiquem ter o requerente condições de suportar os ônus da sucumbência.

5. Vale destacar que esta C. Oitava Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até cerca de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

6. No caso, verifica-se que atualmente a parte autora recebe apenas os proventos decorrentes do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de R$ 3.528,16, inferior ao patamar adotado pela Oitava Turma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 98, caput, do CPC; artigo 5o da Lei n. 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: AI 5014795-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 14/10/2024; AI 5011096-62.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO BUENO DE AZEVEDO, julgado em 24/09/2024, DJEN DATA: 26/09/2024; ApCiv 5003606-06.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/10/2022, DJEN DATA: 07/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão